Tribunal: TJMT
Processo: 1005505-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Agravante: ROGERIO NOGUEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
VISTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROGERIO NOGUEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público no 1001838-50.2019.8.11.0086, movida em desfavor do Município de Nova Mutum, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de eletricista.
Irresignada com a decisão proferida, explica o Agravante que que foi aprovado em concurso público realizado pelo Município de Nova Mutum/MT, para o cargo de eletricista, e, nomeado para o exercício da referida função, em 21 de agosto de 2015, ocasião em que permaneceu no cargo até a aplicação da pena de demissão, no dia 03 de agosto de 2017.
Expõe que sua demissão se deu com base em procedimento administrativo eivado de vícios e nulidades.
Afirma que na data de 11 de abril de 2019, teve instaurado contra si um processo administrativo disciplinar, sob o n. 004/2019, visando a apuração de suposto comentário, de cunho difamatório, em redes sociais, em face aos brigadistas.
Relata que o citado processo administrativo é proveniente de uma denúncia anônima, feita na ouvidoria do Município de Nova Mutum/MT, com a finalidade de lhe prejudicar, bem como, que foi demitido, injustamente, em virtude da liberdade de expressão.
Assevera que que o referido procedimento administrativo, que culminou em sua demissão, possui fundamentação inidônea, sem qualquer justificativa apta a ensejar pena tão gravosa quanto a sua demissão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja reconhecida a ilegalidade dos atos da administração pública, por consequência, seja reintegrado ao cargo.
É o relatório.
Decido.
O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Município de Nova Mutum, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.
O art. 300, caput, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:
[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.
Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.
Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si. (in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, primo icto oculi, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração da Agravante ao cargo.
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora demitido do serviço público por ter usado as redes socias difamando os serviços dos brigadistas.
Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.
Não bastasse, neste primeiro momento de cognição superficial, afigura-se temerário a concessão da tutela, pois trata-se de liminar satisfativa onde o pedido liminar confunde com o próprio mérito da lide, visto que esgota o objeto da ação, ficando, dessa maneira inviabilizado a pretensão ora deduzida.
Ademais, não haverá perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se ao final, o ato de demissão for tido como nulo, volta-se ao status quo ante, ou seja, o Agravante, por via de consequência, será reintegrado ao cargo, sem prejuízo dos salários anteriores
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator